Tribunal: STF
Processo: RE 361895
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Homologação de pedido de desistência deduzido pela autora da ação. Insurgência deduzida por uma das corrés. Ausência de interesse recursal. Reconhecimento.



    1. A desistência do agravo regimental foi apresentada por meio de petição assinada também pelo representante legal da parte desistente e contou com expressa anuência de uma das corrés do processo, até porque decorrente de acordo entre elas celebrado.



    2. Falece, assim, interesse recursal à agravante, corré no processo, para insurgir-se contra ato que lhe é benéfico, não se podendo falar que tal decisão seja considerada inexistente.



    3. Agravo regimental não provido.